Tribunal: TJMT
Processo: 1037545-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037545-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PABLO LIBERAL BORTOLAS - CNPJ: 33.066.205/0001-29 (AGRAVADO), PABLO LIBERAL BORTOLAS - CPF: 005.590.011-93 (AGRAVADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INADIMPLEMENTO. PROSSEGUIMENTO PELO RITO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. VALIDADE. BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o prosseguimento de execução de título extrajudicial pelo rito do cumprimento de sentença nos termos do art. 538 do CPC, após inadimplemento de acordo homologado judicialmente, no qual as partes haviam convencionado expressamente que, em caso de descumprimento, o processo seguiria pelo rito do cumprimento de sentença de entrega de coisa certa, com imediata expedição de mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do inadimplemento de acordo homologado judicialmente em execução de título extrajudicial, é possível o prosseguimento do feito pelo rito do cumprimento de sentença de entrega de coisa certa (art. 538 do CPC), conforme pactuado entre as partes por meio de negócio jurídico
processual, ou se deve retornar ao curso normal da execução ou ao procedimento específico da busca e apreensão previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão homologatória de acordo celebrado entre as partes constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC, independentemente da espécie processual em que tenha sido proferida, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1968015/SP.

O princípio do
autorregramento
da vontade no processo civil, previsto no art. 190 do CPC, permite às partes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, desde que se trate de direitos que admitam autocomposição.

No caso em análise, as partes celebraram acordo homologado judicialmente, no qual o executado reconheceu-se citado e constituído em mora, dispensando-se nova intimação em caso de inadimplemento, e convencionaram que, em caso de descumprimento, o processo seguiria pelo rito do cumprimento de sentença de entrega de coisa certa (art. 538 do CPC), com imediata expedição de mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Não se aplica a exigência de nova constituição em mora após o descumprimento do acordo (Súmula 72 do STJ), pois não se trata de ação autônoma de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, mas sim de cumprimento de acordo judicial homologado, no qual as partes expressamente convencionaram o procedimento a ser adotado em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A decisão homologatória de acordo em execução de título extrajudicial possui natureza de título executivo judicial, permitindo seu cumprimento pelo rito do art. 538 do CPC quando assim convencionado pelas partes. 2. É válido o negócio jurídico processual que estabelece o prosseguimento do feito pelo rito do cumprimento de sentença de entrega de coisa certa em caso de inadimplemento de acordo homologado judicialmente, com imediata expedição de mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3. Não se aplica a exigência de nova constituição em mora (Súmula 72 do STJ) quando as partes, em acordo homologado judicialmente, convencionaram expressamente a dispensa de nova intimação em caso de
inadimplemento.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 1007568-51.2025.8.11.0015
, em trâmite na 3ª Vara Cível de Sinop/MT, ajuizada em face de
PABLO LIBERAL BORTOLAS
que indeferiu o prosseguimento do feito pelo rito do cumprimento de sentença nos termos do art. 538 do CPC.

O agravante alega, em síntese, que as partes celebraram acordo, homologado judicialmente, no qual ficou expressamente previsto que, em caso de descumprimento, o processo seguiria pelo rito do cumprimento de sentença de entrega de coisa certa (art. 538 do CPC), com imediata expedição de mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Menciona que o acordo foi homologado pelo juízo de origem sem qualquer ressalva quanto à validade das cláusulas pactuadas.

Assevera que diante do inadimplemento do acordo pelo executado, requereu o prosseguimento da execução conforme os termos pactuados, com a expedição imediata do mandado de busca e apreensão, no entanto, o juízo de origem entendeu que o descumprimento do acordo não autoriza a retomada do feito pelo rito do cumprimento de sentença, mas sim pelo rito da execução de entrega de coisa certa (
arts
. 806 e seguintes do CPC) ou, alternativamente, pelo procedimento de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei nº 911/69, mediante comprovação da constituição em mora do devedor.

Defende que a decisão agravada viola o princípio da autonomia da vontade e o negócio jurídico processual celebrado entre as partes, nos termos do art. 190 do CPC, que permite a flexibilização procedimental, pois o acordo homologado prevê expressamente que o executado se reconhece citado e constituído em mora, dispensando-se nova intimação em caso de inadimplemento.

Ao final
, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito pelo rito do
cumprimento de sentença de entrega de coisa certa,
confirmando a determinação de busca e apreensão dos veículos objeto de garantia em alienação fiduciária,
nos termos do acordo homologado.

A liminar
postulada
foi deferida
para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem objeto de garantia em alienação fiduciária, bem como o bloqueio de circulação do referido veículo via sistema
Renajud
(
Id.
325420388
)
.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (Id. 319747371).

C
ontrarrazões
apresentadas no Id.
336510377

arguindo, preliminarmente, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por não ter havido comprovação da mora após o descumprimento do acordo. No mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consoante se depreende d
os autos na origem
o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face de
PABLO LIBERAL BORTOLAS

referente
à
Cédula de Crédito Bancário (CCB), realizado em 12/01/2022, no valor de R$ 210.000,00, com prazo de
pagamento em 60 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 6.098,08 cada.

O devedor deixou de pagar a parcela vencida em 12/11/2024, resultando em um saldo devedor de R$ 144.890,66, conforme demonstrado nos cálculos apresentados.

O banco, por considerar inviável o uso do bem dado em garantia fiduciária (um reboque), optou por iniciar a execução da dívida
.

No curso da execução, as partes
noticiaram a celebração de acordo
, formulando pedido de homologação, protocolado sob o Id. 189136661.

Por meio da decisão de Id. 204553724, o magistrado homologou o acordo celebrado
, com fundamento no art. 487, III, ‘b’ do CPC.

Ato seguinte
, o exequente comunicou o descumprimento do acordo, requerendo a expedição do mandado de busca e apreensão do bem.

Em seguida, o magistrado singular,
Dr. Cristiano Santos Fialho
, indeferiu o prosseguimento do feito pelo rito do cumprimento de sentença, nos termos do relato.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir se, diante do inadimplemento do acordo homologado judicialmente, é possível o prosseguimento do feito pelo rito do cumprimento de sentença de entrega de coisa certa (art. 538 do CPC), conforme pactuado entre as partes, ou se deve retornar o curso normal da execução, ou, ainda, o procedimento específico da busca e apreensão (DL 911/69).

D
a preliminar de ausência de constituição em mora

O agravado alega a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por não ter havido comprovação da mora, c
om fundamento na Súmula 72 do STJ,
após o descumprimento do acordo, homologado judicialmente.

Sem razão.

No caso em análise, não se trata de ação autônoma de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, mas sim de cumprimento de acordo judicial homologado, no qual as partes expressamente convencionaram que, em caso de inadimplemento, o processo seguiria pelo rito do cumprimento de sentença de entrega de coisa certa (art. 538 do CPC)
, independente de nova intimação e em razão de já estar constituído em mora pelo acordo
firmado.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

M
érito

Conforme narrado, no curso da execução
extrajudicial
, as partes
noticiaram a composição amigável, cujo acordo foi homologado
judicialmente, com fundamento no art. 487, III, ‘b’
,
do CPC.

De fato,
há situações em que após a homologação do
acordo
ocorre a
suspensão do processo, o
casião em que, informado o inadimplemento, o processo retomaria o seu curso. No entanto, a
o contrário do consignado pelo magistrado no
decisum
,
a
homolo
gação d
o acordo
ocorreu de forma terminativa, com a resolução do
mérito, do qual não se insurgiu a parte contrária.

O STJ consignou no julgamento do REsp 1968015/SP que a decisão homologatória do acordo celebrado entre as partes constitui ato equivalente à sentença extintiva prevista no artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, portanto, caso ocorra o descumprimento, poderá ser satisfeito por meio de cumprimento de sentença.

De acordo com o voto do Min. Relator Marco Aurélio
Bellizze
, nas ações de execução de título extrajudicial aplica-se disposição análoga ao art. 487, estabelecendo a autocomposição como forma de extinção da lide, conforme preceitua o artigo 924, inciso III, do C
PC
:
“Art. 924. Extingue-se a execução quando: III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida”
.

Com base nessas premissas, a decisão que homologa o acordo nos autos da execução
extrajudicial
possui natureza de título executivo judicial, uma vez que o artigo 515, II do
CPC
determina que a transação tenha sido homologada no bojo de um processo judicial, independente da espécie processual.

Quanto a possibilidade de busca e apreensão do bem, com fundamento no
rito do cumprimento de sentença pelo
art. 538 do CPC, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição
, o art. 190 do CPC
(princípio do
autorregramento
da vontade no processo civil),
permite às partes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais
.

No caso em análise, as partes celebraram acordo homologado judicialmente,
em que o executado
reconhecia-se
citado e constituído em mora, dispensando-se nova intimação em caso de inadimplemento e que, em caso de descumprimento, o processo seguiria pelo rito do cumprimento de sentença de entrega de coisa certa (art. 538 do CPC), com imediata expedição de mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Assim, não há razão para afastar a eficácia do negócio jurídico processual validamente celebrado entre as partes.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para confirmar a liminar que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do bem objeto de garantia em alienação fiduciária (Reboque placa RAU9C61, Renavam 01288234616, chassi 94U431140NS120065), bem como o bloqueio de circulação do referido veículo via sistema
Renajud
, nos termos do acordo homologado judicialmente.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026